Tribunal: TCU
Processo: 036.879/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE APOSENTADORIA - Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 364/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei no 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando insubsistente o item 1.7.2.1 do Acórdão 364/2022-TCU-Primeira Câmara , mantendo a apreciação pela ilegalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Antoinette Oliveira Blackman (52036/2018, peça 3); 9.2. determinar ao Senado Federal que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, II, da IN TCU 78/2018, transforme a rubrica de "quintos" em parcela compensatória, conforme determinado no item 9.2.3 do Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário , a partir da data de ciência do acórdão pelo Senado Federal, aplicando, se for o caso, as devidas absorções da parcela compensatória até a data da aposentadoria da interessada, e ajustando o cálculo das remunerações da servidora que compõem a média das remunerações; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.2.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.